Tribunal: TJBA
Processo: 8001942-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001942-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPER SEGURO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CASSIO MAGALHAES MEDEIROS

A9

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO PARA PESSOA JURÍDICA COM PRAZO SUPERIOR A 365 DIAS. MATÉRIA DE DIREITO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS NO CONTRATO. CONCESSÃO DA LIMINAR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE,
APENAS
PARA DETERMINAR A REVISÃO, COM PAGAMENTO DO INCONTROVERSO DIRETO AO CREDOR NO TEMPO E MODO CONTRATADO E DEPÓSITO JUDICIAL DO CONTROVERSO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de empréstimo bancário, referente a aquisição de capital de giro para pessoa jurídica.

II. Questão em discussão:
Se resta comprovado os indícios de abusividade alegados, a ponto de autorizarem a concessão da liminar para: determinar que a Recorrida junte o contrato e o histórico de pagamentos; autorizar os depósitos judiciais nos termos solicitados ou dos valores originalmente contratados, para purgar a mora e proibir a negativação de seus dados.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, o contrato juntado pela Recorrente evidencia, tratar-se de contratação de empréstimo bancário realizada em 23/02/2021, cuja finalidade é de aquisição de capital de giro para pessoa jurídica, com prazo de vencimento superior a 365 dias (36 meses - ids. 39648443 e 39648445).

O referido instrumento informa aplicação das seguintes taxas de juros: 2,94% a.m e 41,09% a.a..

Em consulta ao site oficial do BACEN (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), verifica-se que a taxa média de juros para o tipo de crédito em questão, considerada a época da contratação era de 1,09% a.m. e 13,87% a.a..

Aplicado o entendimento retrocitado, é possível constatar que multiplicada cada uma das taxas médias do BACEN, mensal e anual, por 1,5, chega-se ao resultado de 1,63% e 20,80%, respectivamente.

A análise desses dados revela indícios robustos da possibilidade de ocorrência da abusividade alegada pela Agravante, visto que, apesar das instituições financeiras não estarem limitadas ao patamar de 12% a.a., as taxas de juros praticadas no contrato em questão, representam quase o dobro das médias do BACEN já multiplicadas por 1,5. Dessa forma, os elementos e documentos contidos nestes autos instrumentais, corroboram as alegações recursais, a ponto de justificar a reforma da decisão agravada, por entender-se razoável a concessão da liminar para que sejam apurados os indícios de abusividade encontrados.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, apenas para determinar a revisão do contrato objeto da lide, com pagamento do incontroverso diretamente ao credor no tempo e modo contratado, autorizado o depósito judicial do valor controverso, e das parcelas vencidas em até 30 (trinta) dias, até o deslinde do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001942-13.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante SUPER SEGURO TRANSPORTES LTDA e como Agravada PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em C
ONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça